Tribunal: TJMT
Processo: 1026971-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026971-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0018-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, nos autos da
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1002372-95.2023.8.11.0007, cujo trâmite ocorre na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, nos seguintes termos (ID. 129344565 – autos n.o 1002372-95.2023.8.11.0007):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT em face de Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda, visando o adimplemento das obrigações estampadas na Certidão de Dívida Ativa n° 328/2023.

Citada (Id 123983156), a executada ofertou Exceção de Pré-Executividade sob o Id 128200910. Alegou a nulidade da CDA sob execução, eis que não constou o dispositivo legal em que se funda.

Manifestação da exequente/excepta sob o Id 128545433 e relatório atualizado do débito sob o Id 128545434.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A alegação de nulidade da CDA sob execução IMPROCEDE.

Com efeito, a partir da análise da CDA sob execução, na qual consta expressamente a cobrança da taxa de localização e funcionamento do exercício de 2018 e 2019, plenamente possível a ciência e exercício de ampla defesa, por parte da devedora, quanto ao tributo sob execução.

Logo, tal omissão não macula o título de nulidade, pelo que, rejeito a Exceção apresentada e defiro a realização de penhora on-line, junto ao Sistema Bacenjud, no valor total de R$ 7.668,21 (sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais com vinte e um centavos), conforme expresso sob o Id 128545433.

Realizada a diligencia e decorrido o prazo para impugnação, pela devedora, intime-se a parte exequente para manifestação sobre o prosseguimento do feito e voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito
”. (grifo nosso)

Contra essa decisão, opostos embargos de declaração (ID. 130600918), não providos pelo juízo de origem (ID. 132514905).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver,
“
há que se reconhecer a nulidade do título executivo que a embasa a presente execução fiscal (CDA anexa), tendo em vista que o mesmo não preenche os requisitos legais, notadamente diante da falta de menção específica acerca da “disposição da lei em que seja fundado” o referido título”.

Argumenta que
“a importância do preenchimento de tal requisito repousa na necessária observância do princípio da legalidade, insculpido no art. 150, inc. I da Constituição Federal”
.

Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a reforma da decisão agravada (ID. 190545154).

O pedido de concessão da justiça gratuita foi
deferido
(ID. 194660181).

Contrarrazões apresentadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo não provimento recursal (ID. 205061662).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
por EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
, contra a decisão proferida na
ação de execução fiscal
, c
u
jo trâmite ocorre na
3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

De acordo com o
processo de origem n.o 1002372-95.2023.8.11.0007,
constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA ajuizou a referida ação, no dia
28.03.2023
, em desfavor de EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, visando ao recebimento dos créditos tributários, decorrentes da cobrança de
“ALVARÁ TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCICIO 2018 E 2019”,
inscritos na CDA n.o 328/2023, cujo valor
, à época, alcançava a importância total de
R$ 6.671,50 (seis mil e seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos
).

Ao receber a inicial, em
29.03.2023,
o juízo
a quo
determinou a citação da executada (ID. 113735261), que retornou positiva, no dia 27.07.2023 (ID. 123983157).

Em decorrência disso, a empresa demandada opôs “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, sustentando a nulidade da CDA, em razão da
“
ausência de menção “a disposição da lei em que seja fundado” o crédito”
(ID. 128200910).

Intimada, a Fazenda Pública apresentou “
IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”, sustentando, em síntese, que a certidão de dívida ativa acostada aos autos preenche os requisitos do art. 202, do CTN, e que a menção ao dispositivo legal

“
trata-se de uma facilidade para o contribuinte identificar o imposto devido, mas que, muitas vezes, não leva ao conhecimento imediato do contribuinte qual o tributo devido”

(ID. 128545433).

Sobreveio, então, em 20.09.2023, a decisão questionada, dantes transcrita

(ID. 129344565), ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado, mediante defesa atípica, para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
,
o que ficou demonstrado nos autos.

Como cediço, a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 202, do CTN. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

(grifo nosso)

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ –A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de
previsão legal instituidora do tributo
, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
DA
CDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.
2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a
nulidade
da
CDA
, pois o vício é insanável.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)(grifo nosso)

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202, DO CTN, E 2o, §§ 5o E 6o, DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2a Câmara Cível - 0008611-71.2022.8.16.0026 - Campo Largo -

Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON -

J. 30.04.2024)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL, DA ORIGEM E DA NATUREZA DA DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.- A ausência de fundamentação legal específica na CDA em execução implica na nulidade da inscrição e do processo de cobrança que dela decorre, nos termos do art. 203 do CTN. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0006771-56.2019.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 13.11.2023)(grifo nosso)

In casu
, ressalta-se, embora intimado a se manifestar sobre as alegações da excipiente, o ente municipal se limitou a afirmar que
“
basta uma mera consulta no CTM para observar todos os critérios inerentes a tal tributo”

(ID. 128545433).

Portanto, conclui-se que não foi concedida, ao contribuinte, a possibilidade de acesso à norma instituidora do tributo, mesmo depois de intimada a Fazenda Pública, no âmbito do processo judicial, configurando-se clara violação ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 202, do CTN.

Por fim, considerando o princípio da causalidade, bem como a ausência de observância dos pressupostos processuais pelo município, arbitro os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão objurgada, e, em consequência, extinguir a ação de origem, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024